Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1011038-82.2018.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDRE LUIS TEIXEIRA DANTAS - CPF: 026.979.194-90 (ADVOGADO), JULIO CESAR NEVES MARINHO - CPF: 437.547.247-20 (REQUERENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU EXTINTA A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. MARCOS MACHADO.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO SOMENTE POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

JULGADO DO STJ – INTERPRETAÇÃO DO

ART. 15, I, ‘C’ DO RITJMT –

DISPOSITIVO QUE PREVÊ REVISÃO CRIMINAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA JULGADA PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CORRESPONDENTE NOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E TRIBUNAIS DE GRANDE PORTE [TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS E TJPR] – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS TRIBUNAIS – EXERCÍCIO NOS LIMITES DA CF – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO – ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO – PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O RI – ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE HIPÓTESES RECURSAIS – PRECEDENTE DO STF – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL] – RECOMENDADA A REVISÃO DA NORMA REGIMENTAL SOBRE A QUAL SE FUNDOU A REVISÃO CRIMINAL.

O julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR).

A única interpretação possível do art. 15, I, ‘c’ do RITJMT recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.

A previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para
“as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização”
(art. 12, II). Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.

A competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica.
In
Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).

Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se
“
abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução”
(MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69)
“em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera
” (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).

O regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).

Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

REVISÃO CRIMINAL N. 1011038-82.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Ilustres membros do Órgão Especial:

Trata-se de revisão criminal promovida por
Júlio César Neves Marinho
, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que julgou improcedente a Revisão Criminal n. 28.511/2009, por entender, aquele Colegiado, que faltava interesse de agir ao revisionando, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, deixando, também, de reconhecer o direito à indenização a título de dano moral decorrente de erro judiciário.

Sustenta, o requerente, que nos autos da Revisão Criminal n. 28.511/2009, buscou desconstituir a sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 510/88, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, por infração ao art. 171, § 2o, inciso IV, do Código Penal, alegando, naquela oportunidade, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, a inexistência de provas nos autos de que teria sido o emitente do cheque dado em pagamento sem provisão de fundos, visto que a referida cártula teria sido assinada por seu sócio, também titular da conta bancária desprovisionada.

Argumenta, ainda, o revisionando, que foi preso, na cidade de Recife, em decorrência dessa condenação, afirmando, contudo, que já tinha ocorrido a prescrição da pretensão executória, razão pela qual faz jus a indenização por erro judiciário, visto que ficou enclausurado por 14 dias de forma indevida.

Em que pesem os argumentos sustentados, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça julgou improcedente a revisional, por entenderem os eminentes julgadores que o revisionando não tinha interesse de agir, porquanto havia sido declarada na primeira instância a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, cujo instituto apaga todos os efeitos do édito condenatório, tanto primários quanto secundários.

No entanto, por discordar do entendimento acima mencionado, o requerente opôs embargos de declaração, aduzindo que a prescrição reconhecida pelo juízo singular foi a da pretensão executória e não punitiva, persistindo, portanto, os efeitos secundários da condenação invectivada; todavia, os declaratórios foram rejeitados.

O requerente interpôs Recursos Especial e Extraordinário, visando a apreciação da sua pretensão pelas instâncias superiores, contudo foi negado seguimento aos referidos recursos, motivo pelo qual ajuizou nova revisão criminal, buscando a desconstituição do acórdão prolatado nos autos da Revisão Criminal n. 28.511/2009, para que seja realizado novo julgamento e seja anulada a sentença condenatória prolatada no bojo da Ação Penal n. 510/88 e se reconheça a existência de erro judiciário, arbitrando-se montante referente à indenização que dela decorre; entretanto, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, à época relator da nova revisão criminal, entendeu incabível o pedido de revisão de acórdão do Tribunal que julgou improcedente a primeira revisão criminal apresentada e indeferiu liminarmente a inicial (decisão no id 4267374).

Inconformado, o requerente manejou agravo interno contra a decisão retrocitada (id 5033130), cujo recurso foi redistribuído a este Órgão Especial, cabendo a este magistrado a sua relatoria, ocasião em que, exercendo juízo de retratação, reconsiderei a decisão agravada para determinar o prosseguimento desta revisão criminal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, n
o parecer jungido no id 10675978,
opina pela parcial procedência do pedido revisional, “
desconstituindo-se o acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal no 28511/2009, a fim de que se enfrente os pedidos anteriormente postulados, visto que o juízo singelo reconheceu a prescrição da pretensão executiva e não punitiva
”.

É o relatório. Ao revisor.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

ÓRGÃO ESPECIAL

REVISÃO CRIMINAL No 1011038-82.2018.8.11.0000

REQUERENTE: JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Em pauta, revisão criminal ajuizada por JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO em face de v. acórdão da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, também

proferido em revisão criminal [movida em face de sentença condenatória por estelionato a

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto], a qual foi julgada improcedente, por a) “
falta de interesse de agir do revisionando quanto ao pleito absolutório, já que inexiste condenação pesando sobre ele, sobretudo porque a prescrição da pretensão punitiva estatal apaga os efeitos do édito condenatório, tanto os primários quanto os secundários”
; b) a via eleita
“é inadequada para a obtenção do pleito indenizatório, que deve ser postulado nas vias ordinárias”
(Revisão Criminal no 28511/2009 – Relatora: Dra. Graciema R. de Caravellas – DJ 18.11.2011).

O requerente sustenta que
“a decisão referida no acórdão hostilizado não reconheceu (I) a perda da pretensão punitiva estatal (ius puniendi), mas, sim, (II) a perda da pretensão executória, razão pela qual a via correta para anular a injusta condenação sofrida pelo autor era, sim, a via da revisão criminal, e, não, a via ordinária, como estabelecido pela decisão revisanda, por isso que, partindo de uma premissa falsa, esse tribunal julgou improcedente o pedido revisional deduzido nos autos do processo no 28511/2009”
.

Pede a procedência para que seja desconstituído o v. acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da Revisão Criminal no 28511/2009,
“proferindo-se novo julgamento, desta feita para julgar procedente o pedido revisional originalmente formulado pelo autor”
(ID 3491712).

O d. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, julgou parcialmente procedente a presente revisão criminal para
“desconstituir o acórdão prolatado na Revisão Criminal no 28.511/2009, reconhecendo o interesse de agir do requerente no que tange à necessidade de reapreciação da sentença condenatória exarada nos autos da Ação Penal no 510/88, da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, assim como pleito de indenização por eventual erro judiciário, determinando, por conseguinte, que seja dado prosseguimento à alidade revisão criminal perante a Turma de Câmara Criminais Reunidas a fim de que seja analisado o seu mérito”.

Pedi vista para exame acerca do cabimento desta revisão criminal, por entender que o ajuizamento contra acórdão proferido em Revisão Criminal, embora previsto no RITJMT, tem natureza de sucedâneo recursal, configurando aparente desconformidade ao sistema processual vigente.

Dito isso, vejamos.

A presente revisão criminal está baseada no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT,
in verbis
:
“Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar originariamente as ações rescisórias, as revisões criminais e as reabilitações de seus julgados e das Turmas Criminais Reunidas”.

Todavia, o
julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR – Relator: José Arnaldo da Fonseca – 10.6.2003).

Em primeira análise do pleito, não se apresenta cabível o manejo de revisão criminal impugnando justamente o entendimento adotado em outra revisão criminal, em nítida substituição aos recursos próprios e oportunamente manejados

Anote-se que o requerente impugnou o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por via de Embargos Declaratórios, os quais restaram desprovidos (ID 3492746, interpôs recursos especial e extraordinários, os quais não foram admitidos, mesmo após agravos (STJ, ID 3491999 e STF, ID 3491742).

Inexiste revisão de revisão!

A única interpretação possível desse dispositivo regimental recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.

Aliás, este e. Tribunal, em sua composição plena, entendeu que revisões criminais a serem julgadas envolveram acórdãos prolatados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de ação penal pública originária (Revisão Criminal no 55668/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.1.2019; Revisão Criminal no 362/2009 – Relator: Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 9.7.2018).

Note-se que a previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para
“as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização”
(art. 12, II).

Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.

Ao consultar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, não se verifica qualquer julgamento análogo, mesmo porque recente a desastrosa ou equivocada, para dizer menos, alteração regimental.

Noutro giro, a competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica.
In
Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).

Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se
“abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução”
(MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69), tratando-se, portanto, de ato normativo material. Vale dizer,
“em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera
” (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).

O processo hermenêutico possui um vetor de sentido, produto de um processo constituinte que não pode ser alterado, a não ser por regramento próprio constante no próprio processo originário (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Princípios da Interpretação Constitucional.
In
Comentários à Constituição do Brasil.
Op. cit
, p. 78).

Com efeito, o regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).

Por corolário lógico,
carece o requerente de interesse processual para revisão criminal de acórdão prolatado pelas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).

Sendo assim, com vênia ao d. Relator, conclui-se que a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI (falta de interesse processual) do CPC cb. art. 3o do CPP.

Outrossim,
RECOMENDA-SE
a revisão da norma regimental na qual se fundamenta esta revisional para expressamente prever o cabimento da revisão criminal perante o Órgão Especial de acórdão prolatado em ação penal originária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

REVISÃO CRIMINAL No 1011038-82.2018.8.11.0000

REQUERENTE: JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Em pauta, revisão criminal ajuizada por JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO em face de v. acórdão da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, também

proferido em revisão criminal [movida em face de sentença condenatória por estelionato a

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto], a qual foi julgada improcedente, por a) “
falta de interesse de agir do revisionando quanto ao pleito absolutório, já que inexiste condenação pesando sobre ele, sobretudo porque a prescrição da pretensão punitiva estatal apaga os efeitos do édito condenatório, tanto os primários quanto os secundários”
; b) a via eleita
“é inadequada para a obtenção do pleito indenizatório, que deve ser postulado nas vias ordinárias”
(Revisão Criminal no 28511/2009 – Relatora: Dra. Graciema R. de Caravellas – DJ 18.11.2011).

O requerente sustenta que
“a decisão referida no acórdão hostilizado não reconheceu (I) a perda da pretensão punitiva estatal (ius puniendi), mas, sim, (II) a perda da pretensão executória, razão pela qual a via correta para anular a injusta condenação sofrida pelo autor era, sim, a via da revisão criminal, e, não, a via ordinária, como estabelecido pela decisão revisanda, por isso que, partindo de uma premissa falsa, esse tribunal julgou improcedente o pedido revisional deduzido nos autos do processo no 28511/2009”
.

Pede a procedência para que seja desconstituído o v. acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da Revisão Criminal no 28511/2009,
“proferindo-se novo julgamento, desta feita para julgar procedente o pedido revisional originalmente formulado pelo autor”
(ID 3491712).

O d. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, julgou parcialmente procedente a presente revisão criminal para
“desconstituir o acórdão prolatado na Revisão Criminal no 28.511/2009, reconhecendo o interesse de agir do requerente no que tange à necessidade de reapreciação da sentença condenatória exarada nos autos da Ação Penal no 510/88, da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, assim como pleito de indenização por eventual erro judiciário, determinando, por conseguinte, que seja dado prosseguimento à alidade revisão criminal perante a Turma de Câmara Criminais Reunidas a fim de que seja analisado o seu mérito”.

Pedi vista para exame acerca do cabimento desta revisão criminal, por entender que o ajuizamento contra acórdão proferido em Revisão Criminal, embora previsto no RITJMT, tem natureza de sucedâneo recursal, configurando aparente desconformidade ao sistema processual vigente.

Dito isso, vejamos.

A presente revisão criminal está baseada no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT,
in verbis
:
“Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar originariamente as ações rescisórias, as revisões criminais e as reabilitações de seus julgados e das Turmas Criminais Reunidas”.

Todavia, o
julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR – Relator: José Arnaldo da Fonseca – 10.6.2003).

Em primeira análise do pleito, não se apresenta cabível o manejo de revisão criminal impugnando justamente o entendimento adotado em outra revisão criminal, em nítida substituição aos recursos próprios e oportunamente manejados

Anote-se que o requerente impugnou o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por via de Embargos Declaratórios, os quais restaram desprovidos (ID 3492746, interpôs recursos especial e extraordinários, os quais não foram admitidos, mesmo após agravos (STJ, ID 3491999 e STF, ID 3491742).

Inexiste revisão de revisão!

A única interpretação possível desse dispositivo regimental recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.

Aliás, este e. Tribunal, em sua composição plena, entendeu que revisões criminais a serem julgadas envolveram acórdãos prolatados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de ação penal pública originária (Revisão Criminal no 55668/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.1.2019; Revisão Criminal no 362/2009 – Relator: Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 9.7.2018).

Note-se que a previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para
“as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização”
(art. 12, II).

Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.

Ao consultar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, não se verifica qualquer julgamento análogo, mesmo porque recente a desastrosa ou equivocada, para dizer menos, alteração regimental.

Noutro giro, a competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica.
In
Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).

Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se
“abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução”
(MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69), tratando-se, portanto, de ato normativo material. Vale dizer,
“em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera
” (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).

O processo hermenêutico possui um vetor de sentido, produto de um processo constituinte que não pode ser alterado, a não ser por regramento próprio constante no próprio processo originário (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Princípios da Interpretação Constitucional.
In
Comentários à Constituição do Brasil.
Op. cit
, p. 78).

Com efeito, o regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).

Por corolário lógico,
carece o requerente de interesse processual para revisão criminal de acórdão prolatado pelas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).

Sendo assim, com vênia ao d. Relator, conclui-se que a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI (falta de interesse processual) do CPC cb. art. 3o do CPP.

Outrossim,
RECOMENDA-SE
a revisão da norma regimental na qual se fundamenta esta revisional para expressamente prever o cabimento da revisão criminal perante o Órgão Especial de acórdão prolatado em ação penal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020